Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA A DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. ESCOLHA PELO LOCAL DA SEDE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 53, III, “A” DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Consoante o artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, o foro competente para o julgamento da ação em que for ré pessoa jurídica é o do lugar onde está a localizada a sua sede. Por tal razão, a escolha do foro de Brasília para a distribuição de ação movida em face do Banco do Brasil, a despeito de ser outro o domicílio do autor, não se revela aleatória ou arbitrária,
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.